Tribunal: TJMT
Processo: 1011794-83.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011794-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL HOFFMANN WAGENER - CPF: 820.252.740-68 (RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. MIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011794-83.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):
Daniel Hoffmann Wagener

Recorrido(s):
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
11/05/2023

Ordem da pauta: 32

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO E CONTAGEM DE PERÍODO DE EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – CÔMPUTO APENAS PARA EFEITOS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE – DISPOSIÇÃO EXPRESSA EM LEI ESTADUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandante, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais,
por intermédio dos quais o autor, servidor público estadual, pretendia
a averbação do tempo de serviço prestado em cargo comissionado entre 01/12/2001 e 05/02/2008, anterior ao provimento no atual cargo efetivo, e a concessão imediata do adicional por tempo de serviço (+ 12%), com o pagamento dos reflexos retroativos.

2.

Ao que se vê, o pedido fora negado pelo entendimento de que somente seria possível aludida averbação e contagem em relação ao tempo de serviço prestado em cargo
efetivo
de âmbito estadual.

3.

O recorrente alega que a legislação não faz distinção entre o servidor efetivo e aquele ocupante de cargo de provimento em comissão, além de que o art. 127 da Lei Complementar nº 04/1990 prevê a contagem
“para todos os efeitos”
do tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso, e o art. 86 da mesma Lei apresenta o adicional por tempo de serviço como devido
“por ano de serviço público estadual”
.

4.

Parecer do Ministério Público no ID 159575664, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

5.

Apesar das alegações do recorrente, analisando os autos tem-se que o cotejo das normas estaduais que dão suporte ao caso fora adequadamente realizado pelo Juízo sentenciante, não havendo razões para reforma do entendimento fixado.

6.

Como apresenta o autor, ora recorrente, de fato o art. 127 da Lei Complementar nº 04/1990 prevê ser
“contado para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado ao Estado de Mato Grosso, inclusive o das Forças Armadas”
.

7.

Sabe-se, porém, que na hermenêutica das normas positivadas o intérprete não se restringe a analisar individualmente os termos de uma lei. A interpretação literal é a primeira etapa da leitura de qualquer dispositivo, mas isoladamente não confere a segurança necessária para o julgador se posicionar diante de casos concretos.

8.

Sobre o tema, Carlos Maxiliano leciona sobre o perigo do apelo cego à letra dos dispositivos,
“porque a linguagem, embora perfeita na aparência, pode ser inexata; não raro, aplicados a um texto, lúcido à primeira vista, outros elementos de interpretação, conduzem a resultado diverso do obtido com o só emprego do processo filológico”
(Hermenêutica e Aplicação do Direito, 2011, p. 91).

9.

Ampliando, portanto, a análise, a interpretação sistemática, por exemplo, parte justamente do pressuposto de que a lei não existe isoladamente, devendo ser alcançado o seu sentido em consonância com as demais normas que inspiram aquele ramo do Direito. Assim, considera-se o Direito Positivo como um todo coerente, enquadrando o dispositivo no sistema a fim de lograr identificar seu real significado, de forma que
“do exame das regras em conjunto deduz-se o sentido de cada uma”,
pois o
“direito objetivo não é um conglomerado caótico de normas”,
mas
“um conjunto harmônico de normas coordenadas”
(Maximiliano, 2011, pp. 104-105).

10.

Destarte, o mencionado artigo 127 não pode ser compreendido de maneira isolada dentro da dinâmica da Lei Complementar nº 04/90. Deve-se ter em mente todo o sistema que aquela legislação apresenta, sobretudo por tratar do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais.

11.

Assim é que, avançando, tem-se o artigo 130, que expressamente prevê a contagem,
“
apenas
para efeito de aposentadoria e disponibilidade”
do tempo do serviço público federal, estadual e municipal.

12.

Diante disso, em uma interpretação sistemática dessas normas, vê-se que a própria lei apresenta sob que forma se dará o exercício do direito esculpido no artigo 127, delimitando quais serão aqueles efeitos para os quais o tempo de serviço estadual em cargo anterior poderá ser contado.

13.

Esta E. Turma Recursal já enfrentou o tema, conforme precedente:

RECURSO INOMINADO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRENTE – REJEITADA. Aplicado ao caso em tela, sobre a pretensão do FGTS os ditames do ARE 709.212/DF – STF – Preliminar Rejeitada. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA ENTRE OS PEDIDOS – REJEITADA. A peça inicial é de fácil compreensão, tem-se os fatos e pedidos a que se entende como de direito, sendo a questão a ser enfrentada como mérito da demanda, a perquirir se a parte tem ou não o direito invocado, sendo de ser rejeitada a preliminar aventada. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE EXERCEU FUNÇÃO PÚBLICA PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VÍNCULOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS DIREITOS PLEITEADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O pedido de averbação do período que exerceu função pública na modalidade de contrato temporário com tempo determinado, para fins de licença-prêmio e adicional por tempo de serviço é incabível, nos termos da legislação municipal, que trata da aplicação aos servidores efetivos, e ainda sem interrupção.

Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com o Município, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1005686-70.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

14.

Assim, correta a sentença ao concluir que
“diante da hermenêutica legislativa e conjunta das leis que regem a carreira a carreira dos servidores da ALMT, ser impossível o cômputo de serviço prestado de natureza exclusivamente comissionada, ante a precariedade do vínculo estabelecido entre o servidor e a Administração Pública.”

15.

Por fim, anoto que o fato de outros servidores terem logrado obter a verba, em entendimento anteriormente aplicado pela Administração, em nada afeta a pretensão do autor, eis que a ilegalidade não se convalida, sobretudo ante o poder de autotutela de que dispõe os entes públicos (Súmula 473 do STF).

16.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

17.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

18.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2023